Tribunal: TJSP
Processo: 1033667-29.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN – Autos de Infração relativos à competência de 2017 e 2018 – Contrato de franquia – Recurso da empresa autuada – Provimento jurisdicional anterior na Ação Declaratória no 0000501-72.2012.8.26.0053, em que foi reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária entre a empresa autora e a Municipalidade de São Paulo entre 2014

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN – Autos de Infração relativos à competência de 2017 e 2018 – Contrato de franquia – Recurso da empresa autuada – Provimento jurisdicional anterior na Ação Declaratória no 0000501-72.2012.8.26.0053, em que foi reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária entre a empresa autora e a Municipalidade de São Paulo entre 2014 e 2020 – Julgamento do mérito do RE no 603.136/RJ (Tema no 300) – Reversão do entendimento pelo E. STF, diante do reconhecimento da constitucionalidade da incidência de ISSQN sobre contratos de franquia – Depósitos judiciais realizados pela autora, sem o cômputo de multa, ausente a mora – Correção – Sentença de improcedência da ação reformada, com inversão da sucumbência em prol da autora – Recurso da Municipalidade – Afastamento das preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de preclusão da matéria relativa ao cômputo de honorários no depósito judicial – Não cabimento da inclusão de verba honorária, quando da realização de depósito judicial do montante integral do débito – Recurso de Apelação da autora provido e não provido o da Municipalidade.